Tribunal: STF
Processo: AI 566789
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
   TRABALHO. PRECEDENTES. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de
   que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das questões
   relativas à complementação de aposentadoria quando decorrentes de
   contrato de trabalho.